Tribunal: TJDFT
Processo: 0737695-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. TRANSAÇÃO HOMOLOGADA. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR PELO PAGAMENTO DOS EMOLUMENTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na hipótese, apesar de o requerimento da penhora ter sido realizado no interesse do credor, não se afigura razoável impor à exequente a obrigação de pagar os emolumentos para baixa da constrição, já que o deferimento de tal medida decorreu do não cumprimento da obrigação por parte do devedor no momento oportuno. Conquanto a transação homologada estabeleça que competiria ao juízo promover a baixa da penhora, os emolumentos devem ser pagos pelo responsável pela constrição, que, no caso, é o devedor, ora agravado.
2. Desse modo, não se verifica qualquer obrigação atribuível ao agravante que justifique a imposição de multa por descumprimento da decisão que determinou o pagamento dos emolumentos cartorários.
3. Recurso conhecido e provido.